Tribunal: STF
Processo: HC 212608
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro formulou pedido de extensão dos efeitos da decisão que deferiu a liminar em habeas corpus, em seu favor, para declarar a suspensão da execução das penas impostas ao ora paciente nos autos do Processo n. 0001417-13.2012.8.03.0000.



    Assim, nesta petição (eDoc. 38), o Requerente busca a extensão dos efeitos acima expostos aos autos do Processo n. 0001026-58.2012.8.03.0000, todos em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá .



    2. Entendo que as situações fáticas e processuais apresentadas pelo Requerente nos autos do Processo n. 0001026-58.2012.8.03.0000 (eDoc 39) são similares àquelas relativas ao Processo n. 0001417-13.2012.8.03.0000 (eDoc 25), notadamente quanto à determinação de levantamento da suspensão e de prosseguimento da execução penal.



    Ademais, consta da impetração a alegação de que a suspensão da execução penal no Processo n. 0001026-58.2012.8.03.0000 se deu no mesmo contexto do ocorrido no Processo n. 0001417-13.2012.8.03.0000 (eDoc 8 e eDoc 20).



    Com efeito, ambas as ações penais foram questionadas no Superior Tribunal de Justiça (HC 680.717 e HC 717.911), no qual se discute a nulidade das provas colhidas na Operação Eclésia em razão da violação da prerrogativa de foro.



    Nesse contexto, embora o Ministério Público do Estado do Amapá (eDoc 33) destaque a distinção entre as referidas ações penais, observo que ambas as persecuções penais são oriundas de uma mesma investigação (Operação Eclésia) e verificaram a ocorrência de crimes cometidos na dispensa ilegal de licitação na contratação emergencial de empresas para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 



    É certo que o fato de as execuções decorrerem de ações penais diversas afasta a aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 103.412 Extn, ministra Rosa Weber; HC 206.742 Extn, ministro Gilmar Mendes; RHC 209.228 Extn, ministro Alexandre de Moraes.



    Por outro lado, conheço do pedido de extensão como cautelar incidental, em razão de a situação processual narrada pelo Requerente, notadamente no ponto em que ressalta a urgência no provimento jurisdicional, decorrente do levantamento da suspensão e do prosseguimento da execução penal, com a possibilidade concreta de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso de continuação da tramitação do processo em face do Requerente.



    Finalmente, como demonstração da plausibilidade jurídica do pedido cautelar (fumus boni juris), cito o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal: HC 184.648 AgR AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa ora transcrevo:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Corrução passiva. 4. Foro por prerrogativa não exige autorização do Tribunal de origem para abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta. 5. Violação, no caso concreto, do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural. 6. Precedentes. 7. Trancamento da ação penal. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (grifei) 



    3. Em face do exposto, defiro a medida cautelar, com determinação de suspensão da execução das penas impostas ao ora paciente nos autos do Processo n. 0001026-58.2012.8.03.0000 (eDoc. 39), em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator